Tribunal: TJPA
Processo: 0005265-18.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005265-18.2013.8.14.0048
APELANTE: REBELO & BELLARD LTDA - ME

APELADO: ONÇA SUPERMERCADO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005265-18.2013.8.14.0048

APELANTE
:
REBELO & BELLARD LTDA - ME

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO BELLARD PEREIRA

APELADO: ONÇA SUPERMERCADO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRENCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO PARA O 1º GRAU. RECURSO PROVIDO.

I - No caso em apreço, considerou o juízo a quo que o cheque que embasava a execução de título extrajudicial estaria prescrito, considerando que a data de sua emissão teria se dado no ano de 2011, e a ação teria sido proposta somente em 2013.

II - Verifica-se que a confecção do título pela Caixa Econômica Federal se deu em outubro de 2012, conforme se consta no ponto inferior esquerdo do cheque. Sendo assim, constata-se ser impossível que o emitente o tenha assinado em maio de 2011 ou em maio de 2012, sendo plausível a alegação de que este teria sido emitido em maio de 2013, conforme narra o autor

-apelante. O que afasta a prescrição.

III – Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005265-18.2013.8.14.0048

APELANTE
:
REBELO & BELLARD LTDA - ME

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO BELLARD PEREIRA

APELADO: ONÇA SUPERMERCADO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REBELO & BELLARD LTDA - ME,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis /PA, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida em face de
ONÇA SUPERMERCADO LTDA.

O autor ajuizou ação visando a execução de título extrajudicial, consubstanciada em cheque, no valor de R$ 5.189,00 (cinco mil cento e oitenta e nove reais)

Todavia, em um juízo de conhecimento, o Juiz a Quo
Assim, em sentença (ID. 1458280 - Pág. 2), o juízo de piso indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, com resolução do seu mérito,
entendendo de pronto que o título que embasa a ação estava prescrito.

Ato contínuo, fora interposto embargos de declaração (ID. 1458281).

Em decisão, o juízo de piso não acolheu os embargos, mantendo a sentença de outrora (ID. 1458282).

O apelante,
REBELO & BELLARD LTDA - ME
, inconformado, argumenta que o título extrajudicial não está prescrito. Nesse sentido, argui que há certa confusão no que tange o conhecimento da data da emissão do cheque. Afirma, portanto, que o cheque fora emitido em 15 de maio de 2013, diferentemente do percebido pela instância de piso, que considerou que a data da emissão do cheque seria o dia de 15 de maio de 2011.

Por esse argumento, requer o recorrente o conhecimento da presente apelação cível e o seu provimento, para que seja declarada a exigibilidade do título e o retorno do processo para o juízo de piso.

Inexistente a citação da requerida, não fora apresentado contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005265-18.2013.8.14.0048

APELANTE
:
REBELO & BELLARD LTDA - ME

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO BELLARD PEREIRA

APELADO: ONÇA SUPERMERCADO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por REBELO & BELLARD LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis /PA, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em face de ONÇA SUPERMERCADO LTDA.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em apreço, considerou o juízo a quo que o cheque que embasava a execução de título extrajudicial estaria prescrito, considerando que a data de sua emissão teria se dado no ano de 2011, e a ação teria sido proposta somente em 2013, o referido cheque está em documento de ID. 1458277 - Pág. 9.

Analisando tal documento, verifica-se que a confecção do título pela Caixa Econômica Federal se deu em outubro de 2012, conforme consta no ponto inferior esquerdo do cheque. Sendo assim, constata-se ser impossível que o emitente o tenha assinado em maio de 2011 ou em maio de 2012, sendo plausível a alegação de que este teria sido emitido em maio de 2013, conforme narra o autor

apelante.

Considerando que o prazo prescricional do cheque é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme prevê o art. 59 e art. 33 da Lei n. 7.357
85, nos seguintes termos:

Art . 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Art . 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Sendo assim, de acordo com a fundamentação aqui exposta, não encontra-se prescrita a pretensão constante na ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 07.11.2013, verificando-se que o cheque teria sido emitido em 15 de maio de 2013.

Dessa forma, merece guarita o pleito do recorrente, devendo ser anulada a sentença e retomando-se o curso do processo no 1º grau.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da prescrição.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020